Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIA LÚCIA OLIVEIRA DUARTE (apelante/autora) contra a sentença de ID 49706931, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e repetição de indébito ajuizada em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA – S.A., que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega a parte autora, ora apelante, em síntese, que a sentença está fundamentada em documentos que foram aparentemente alterados pela parte adversa, reportando supostas falhas na formatação e no conteúdo dos documentos apresentados pela instituição financeira apelada. Afirma que não pretende demonstrar a ilegalidade do seguro prestamista, mas a abusividade da cobrança na antecipação das dívidas em razão do cancelamento do seguro. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que sejam acolhidas as pretensões iniciais de reconhecimento da abusividade da antecipação das parcelas dos empréstimos, com a restituição em dobro dos valores cobrados, condenando-se o banco apelado à reparação pelos danos morais causados em razão dos atos ilícitos praticados (ID 49706934 – pág.15) Preparo no ID 49706936 e no ID 49706937. Contrarrazões no ID 49706940. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). A análise prefacial das razões do presente recurso sinaliza a falta de impugnação técnica específica quantos aos fundamentos que amparam a decisão recorrida, limitando-se a sustentar a suposta abusividade da ação de cobrança sem indicar as razões jurídicas que embasariam a pretensão de reforma da sentença no caso concreto. Parcela substanciosa do arrazoado está dedicada a ilações quanto a supostas alterações indevidas nos documentos apresentados, matéria não enfrentada no momento oportuno e preclusa quanto aos seus termos mediante a anuência e pedido da própria parte pelo julgamento antecipado da lide (ID 49706925 e ID 49706926). O confronto inicial das razões recursais direciona, ainda, à dissonância argumentativa com as pretensões inaugurais quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato acessório de seguro prestamista (ID 49706048 – págs. 9 e 10) e à afirmativa de que “a autora não está tentando demonstrar a ilegalidade do seguro prestamista” (ID 49706934 – pág. 14), descompasso na própria causa de pedir recursal que impede o conhecimento do recurso. A irresignação genérica, sem cotejo mínimo com a controvérsia instaurada nos presentes autos, é inábil ao confronto direto com a sentença recorrida, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação posterior das respectivas razões recursais. À evidência, ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora